Tribunal: TJES
Processo: 0002389-53.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Corretagem; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002389-53.2016.8.08.0048

EMBARGANTE:
DEISIANE OLIVEIRA CARDOSO

EMBARGADAS:
INPAR PROJETO 92 SPE LTDA e INPAR PROJETO 98 SPE LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado e a inserção de novas teses que nunca foram debatidas no juízo
a quo
, o que não se admite nesta via recursal.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES,
15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002389-53.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA.
APELADO: DEISIANE OLIVEIRA CARDOSO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002389-53.2016.8.08.0048

EMBARGANTE:
DEISIANE OLIVEIRA CARDOSO

EMBARGADAS:
INPAR PROJETO 92 SPE LTDA e INPAR PROJETO 98 SPE LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado e a inserção de novas teses que nunca foram debatidas no juízo
a quo
, o que não se admite nesta via recursal.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES,

/ /

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002389-53.2016.8.08.0048

EMBARGANTE:
DEISIANE OLIVEIRA CARDOSO

EMBARGADAS:
INPAR PROJETO 92 SPE LTDA e INPAR PROJETO 98 SPE LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
DEISIANE OLIVEIRA CARDOSO
contra v. acórdão (id.

7559975) que, à unanimidade de votos, deu provimento à Apelação Cível interposta por
INPAR PROJETO 92 SPE LTDA
e
INPAR PROJETO 98 SPE LTDA
em desfavor da Embargante
.

Em suas razões recursais (id. 7653153), a embargante defende que há omissão no acórdão embargado, pois não houve manifestação sobre todos os argumentos deduzidos no processo.

Alega que houve erro de fato, pois está comprovado o pagamento da comissão de corretagem.

Contrarrazões no id. 7658216 pelo desprovimento do recurso

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexiste omissão no caso, pois restou bem delineada a ausência de provas do pagamento da comissão de corretagem a fim de arrimar a pretensão da embargante.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado e a inserção de novas teses que nunca foram debatidas no juízo
a quo
, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto acompanhando a douta relatora.
Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.